Tribunal: TJDFT
Processo: 0721958-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO QUE DEMANDA NECESSÁRIA APURAÇÃO DE QUESTÕES PENDENDES DE ANÁLISE EM OUTROS AUTOS E DIRETAMENTE LIGADAS AOS TEMAS DISCUTIDOS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme bem salientado na decisão agravada, determinada a penhora, sobreveio impugnação sob o pálio de que se constituiria bem de família, uma vez que alugado e que referida renda se reverteria inteiramente para o sustento da inventariante, no caso, incapaz, herdeira e filha da autora da herança; bem como o imóvel ser objeto de ação em que se busca a anulação da partilha dos bens. Considerando que tais questões possuem conexão direta com as tratadas nos autos originários, verifica-se que estas deverão ser analisadas previamente, diante de clara prejudicialidade externa.
2. Ao determinar o sobrestamento do feito, o juízo a quo atendeu aos princípios da economia processual, da máxima efetividade das decisões judiciais e da menor onerosidade, razão pela qual a decisão não merece reproche.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.